Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704117-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MACHADO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO A agravante, ANA CLÁUDIA MACHADO DO NASCIMENTO, interpôs agravo de instrumento no qual pleiteou pela concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi indeferido liminarmente, pois a recorrente não preencheu os requisitos para a concessão do benefício. Devidamente intimada para recolher o preparo (ID 38231850), a agravante não se manifestou (ID 38666964). Assim, não conheço do agravo de instrumento por ser deserto. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator